Tribunal: TJES
Processo: 5007585-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007585-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: EDESIO LEANDRO ALVES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. RECORRENTE NÃO COMPROVOU POSSE ANTERIOR DO IMÓVEL. TERRENO ADQUIRIDO DE VENDEDOR NÃO MATRICULADO COMO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

O artigo 1.196, do Código Civil estabelece que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa.

II.
Na hipótese, o Recorrido logrou êxito em comprovar a posse do imóvel, mediante imagens de que procedeu com a limpeza do lote, bem como a instalação de cerca e uma placa sinalizando tratar-se de propriedade privada (IDs 26339026, 26339027 e 26339028, dos autos originários), tendo, também, provado sua propriedade, através da juntada da Certidão de Matrícula do Imóvel (ID 26339024, dos autos originários), cujo teor entabula o Recorrido, Sr. EDESIO LEANDRO ALVES, como proprietário, bem como que o imóvel restou adquirido de JONAS DOS SANTOS SABINO e MIRIAM APARECIDA SOUSA SABINO.

III.
A Recorrente não colacionou qualquer prova que demonstrasse a posse anterior do imóvel, tampouco que adquiriu regularmente o terreno, posto que, a despeito de juntar Contrato de Compra e Venda Particular (ID 28083765, dos autos originários) celebrado com o Sr. CÁSSIO DE OLIVEIRA VEIGA, certo é que, consoante o Registro Geral de Imóveis (ID 26339024, dos autos originários), o Vendedor aludido não consta como proprietário do lote em questão, de modo que não é possível legitimar a suposta aquisição do imóvel pela Recorrente.

IV.
Não demonstrada a posse pela Recorrente do imóvel em questão, limitando-se a alegar ser proprietária do terreno, desde 2018, que restou adquirido por pessoa que sequer consta como proprietário do imóvel no Registro Geral de Imóveis, resta imperiosa a manutenção da Decisão objurgada.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ELIENE DE OLIVEIRO DOS SANTOS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 5481224) em razão da
DECISÃO
(ID
26453054, dos autos originários
) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada por
EDESIO LEANDRO ALVES
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu
“a medida liminar, para reintegrar a parte autora na posse do seguinte bem: “terreno nº 14 (quatorze) da quadra 04 (quatro), com área de 240m2, confrontando-se pela frente com a Rua Assanhaço, pelos fundos com o lote nº 21, pelo lado direito com o lote nº 15 e pelo lado esquerdo com o lote nº 13, do Bairro Pontal das Garças, em Vila Velha/ES”, devendo a parte Requerida cessar, de imediato, eventuais construções por ela iniciadas”
.

Irresignada, a Recorrente sustenta que:
I)

“o contrato anexado à contestação comprova a posse da Agravante iniciada em data anterior a aduzida pelo Autor, pois desde 2018 a Agravante possui a posse e a propriedade do imóvel, conforme demonstra o contrato de compra de venda do imóvel firmado em 20 de abril de 2018”;
II)

“o autor não comprovou nos autos posse anterior do imóvel de modo a justificar o deferimento da liminar de reintegração de posse”;
III)

“a compra do bem objeto da lide foi realizada com o legítimo proprietário e possuidor anterior do imóvel, o sr. CÁSSIO DE OLIVEIRA VEIGA”;
IV)
“a agravante é conhecida na vizinhança como a legítima possuidora e proprietária do imóvel, pois sempre manteve a dominância completa do local, demonstrando a posse mansa e plena do local, através de diversas manutenções e melhorias que realiza no local desde a compra do bem que data de 2018”;
V)
“o agravado nunca havia demonstrado sua posse sobre o terreno e apenas compareceu ao local em data próxima ao momento em que alega que ocorreu o suposto esbulho para ele praticar o esbulho em face da posse da agravante, que em desforço possessório defendeu a sua posse anterior”.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso,
“para suspender o cumprimento da liminar de reintegração de posse e o provimento do agravo para reformar a decisão id 17841122 proferida pelo juízo a quo”.

Em Decisão de Id. 5880099, prolatada por este Subscritor, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito ao Recurso, com base nas seguintes premissas,
in verbis
:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, que somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que o Autor/Recorrido,
EDESIO LEANDRO ALVES,
ajuizou
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
em face da Recorrente, alegando que
“adquiriu um imóvel em junho de 2021, tendo lavrado escritura pública e registrado em março do ano seguinte, em 2022, bem como quitado os impostos incidentes (ITBI, IPTU), conforme documentos em anexo”.

Afirmou que exerceu
“a posse do bem realizando limpezas no terreno, bem como colocado uma placa indicando ser o proprietário do imóvel”,
porém,
“no dia 13 de maio de 2023 de acordo com foto em anexo, teve sua posse turbada e posteriormente esbulhada pela ré, razão pela qual requer sua reintegração da posse do imóvel”.

Alegou que
“após sua placa demarcando seu terreno ser derrubada, o autor recebeu diversas mensagens da ré, de maneira agressiva, dizendo que ela era a ‘dona do terreno’, pois também havia comprado o imóvel”,
bem como que
“no dia 29 de maio de 2023 foi surpreendido ao ver que a requerida havia arrancado sua cerca e ateado fogo no material, de acordo com boletins de ocorrência em anexo”.

Em sede de
Decisão
(ID
26453054, dos autos originários
), o Magistrado
a quo
deferiu
“a medida liminar, para reintegrar a parte autora na posse do seguinte bem: “terreno nº 14 (quatorze) da quadra 04 (quatro), com área de 240m2, confrontando-se pela frente com a Rua Assanhaço, pelos fundos com o lote nº 21, pelo lado direito com o lote nº 15 e pelo lado esquerdo com o lote nº 13, do Bairro Pontal das Garças, em Vila Velha/ES”, devendo a parte Requerida cessar, de imediato, eventuais construções por ela iniciadas”
.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando que:
I)

“o contrato anexado à contestação comprova a posse da Agravante iniciada em data anterior a aduzida pelo Autor, pois desde 2018 a Agravante possui a posse e a propriedade do imóvel, conforme demonstra o contrato de compra de venda do imóvel firmado em 20 de abril de 2018”;
II)

“o autor não comprovou nos autos posse anterior do imóvel de modo a justificar o deferimento da liminar de reintegração de posse”;
III)

“a compra do bem objeto da lide foi realizada com o legítimo proprietário e possuidor anterior do imóvel, o sr. CÁSSIO DE OLIVEIRA VEIGA”;
IV)
“a agravante é conhecida na vizinhança como a legítima possuidora e proprietária do imóvel, pois sempre manteve a dominância completa do local, demonstrando a posse mansa e plena do local, através de diversas manutenções e melhorias que realiza no local desde a compra do bem que data de 2018”;
V)
“o agravado nunca havia demonstrado sua posse sobre o terreno e apenas compareceu ao local em data próxima ao momento em que alega que ocorreu o suposto esbulho para ele praticar o esbulho em face da posse da agravante, que em desforço possessório defendeu a sua posse anterior”.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso,
“para suspender o cumprimento da liminar de reintegração de posse e o provimento do agravo para reformar a decisão id 17841122 proferida pelo juízo a quo”.

Sobre a controvérsia dos autos, impõe-se consignar, inicialmente, que, em sede de ação possessória, não se discute o domínio do imóvel, estabelecendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa.

Nesses termos, caberá examinar, somente, o
ius possessionis
, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no
ius possidendi
, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil,
verbis
:

“
Artigo 1.210
. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...)

§ 2
º.

Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

“
Artigo 1.211
. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.”

Desta forma, àquele que alegar a posse sobre o imóvel o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação
, consoante artigos 560 e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015,
in litteris:

“
Artigo 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

“
Artigo 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III -
a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Ressalta-se, ademais, que a concessão de medida liminar para a reintegração de posse somente é admitida nas ações de força nova, ou seja, quando proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na Inicial, nos termos do artigo 558, do Código de Processo Civil.

No caso, o Recorrido ajuizou a demanda reintegratória em face da Recorrente, tendo, por ocasião da Exordial,
comprovado a posse do imóvel
, por meio das imagens de IDs 26339026, 26339027 e 26339028, dos autos originários, que demonstram que o Autor procedeu com a limpeza do imóvel adquirido, em
08.07.2022
, colocou uma placa no terreno, em
13.05.2023
, informando ser o imóvel de “propriedade particular escriturada - 995241747 - não vendo”, colocando, ainda, uma cerca de madeira no lote, em
27.05.2023.

Além disso, também demonstrou o esbulho praticado pela Recorrente/Requerida, por meio do Boletim de Ocorrência lavrado em
29.05.2023
, no qual noticia que
“é o proprietário do lote 14 da quadra 04 da rua assanhaço de pontal das garças, devidamente documentado, quem vendeu para ele foi o sr° Jonas dos Santos Sabino e sua esposa, Miriam Aparecida Sousa Sabino, que o noticiante cercou o seu lote com madeira e arame, que a pessoa de: "Eliene de Oliveira Santos derrubou a cerca e colocou fogo na madeira, que no dia 20 de maio descobriu que essa senhora diz que é a proprietária, que o noticiante já acionou o seu advogado para resolver essa questão”.

Destaca-se que, apesar de se tratar de demanda possessória,
o Autor/Recorrido também demonstrou a propriedade sobre o imóvel objeto dos autos
, conforme a
Certidão de Matrícula do Imóvel
(ID 26339024
,
dos autos originários
),
na qual consta como atual proprietário o Autor/Recorrido, Sr.
EDESIO LEANDRO ALVES
,

tendo adquirido o imóvel de
JONAS DOS SANTOS SABINO
e
MIRIAM APARECIDA SOUSA SABINO
.

Por outro lado,
a Recorrente não logrou êxito em comprovar a posse anterior do terreno, não trazendo qualquer comprovação, neste momento processual, de que era possuidora do terreno desde 2018
.

Ademais, a despeito de a Recorrente alegar que adquiriu o terreno em abril de 2018, por meio do Contrato de Compra e Venda Particular (ID 28083765, dos autos originários), em que consta como Vendedor o Sr.
CÁSSIO DE OLIVEIRA VEIGA
, e como Compradora, a Recorrente, certo é que, na Certidão de Matrícula do Imóvel em análise, constante do Registro Geral de Imóveis (ID 26339024, dos autos originários),
não consta o Sr.
CÁSSIO DE OLIVEIRA VEIGA
como proprietário do terreno em questão, para que fosse possível legitimar a venda do imóvel à Recorrente
.

Em sendo assim, não demonstrada a posse pela Recorrente do imóvel em questão, limitando-se a alegar ser proprietária do terreno, desde 2018, que restou adquirido por pessoa que sequer consta como proprietário do imóvel no Registro Geral de Imóveis, ao menos em juízo de cognição sumária, impõe-se a manutenção da Decisão recorrida.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes para ciência do presente
decisum.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Com efeito, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado.

Como cediço, o artigo 1.196, do Código Civil estabelece que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa.

Consoante salientado na Decisão proferida, o Recorrido logrou êxito em comprovar a posse do imóvel, mediante imagens de que procedeu com a limpeza do lote, bem como a instalação de cerca e uma placa sinalizando tratar-se de propriedade privada (IDs 26339026, 26339027 e 26339028, dos autos originários), tendo, também, provado sua propriedade, através da juntada da Certidão de Matrícula do Imóvel (ID 26339024, dos autos originários), cujo teor entabula o Recorrido, Sr.
EDESIO LEANDRO ALVES
, como proprietário, bem como que o imóvel restou adquirido de
JONAS DOS SANTOS SABINO
e
MIRIAM APARECIDA SOUSA SABINO
.

Noutro giro, até o presente momento processual, a Recorrente não colacionou qualquer prova que demonstrasse a posse anterior do imóvel, tampouco que adquiriu regularmente o terreno, posto que, a despeito de juntar Contrato de Compra e Venda Particular (ID 28083765, dos autos originários) celebrado com o Sr.
CÁSSIO DE OLIVEIRA VEIGA
, certo é que, consoante o Registro Geral de Imóveis (ID 26339024, dos autos originários), o Vendedor aludido não consta como proprietário do lote em questão, de modo que não é possível legitimar a suposta aquisição do imóvel pela Recorrente.

Em sendo assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, não demonstrada a posse pela Recorrente do imóvel em questão, limitando-se a alegar ser proprietária do terreno, desde 2018, que restou adquirido por pessoa que sequer consta como proprietário do imóvel no Registro Geral de Imóveis, resta imperiosa a manutenção da Decisão objurgada.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão
a quo
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)